Tribunal: TJDFT
Processo: 0007644-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007644-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção à promoção da Secretaria do Conselho Especial de ID 75530365, retifico a decisão de ID 74170003 para determinar o cancelamento do Precatório n. 0753331-44.2024.8.07.0000 (e não 0711170- 19.2024.8.07.0000) oriundo do requisitório de ID: 67287315, expedido em favor de ZELIA BRAZ BITTENCOURT KOKITSU. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de ZELIA BRAZ BITTENCOURT KOKITSU, com destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 65098647). Brasília, 1 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR